Tribunal: TJMT
Processo: 1030259-09.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030259-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANIR ROSA DIAS - CPF: 654.950.471-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO
FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação juríd
ica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

Preliminar rejeitada.

2. As
condições
da
ação

são

definidas

através
da
Teoria
da
Asserção
,
ficando
a
análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

sol
icitação

administrativa
para,
após
,
formular

requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de
interesse
processual.

3.
É do
credor o ônus de comprovar a origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

im
pugnação

específica
da parte e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
des
caracterizando
a
conduta

ilícita
.

Cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030259-09.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AT
IVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido
:
OZANIR ROSA DIAS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

OZANIR ROSA DIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença

proferida
no ID179946757/PJe2.

Concluiu
que
foi

juntado

apenas
o
termo
de
cessão
de forma
genérica

sem

constar

número
de
contrato
a que se
refere
,
e

competia
a parte
requerida

provar
a
contratação
e que
os

valores

impugnados

são

devidos
,
ônus
do
q
ual

não
se
desincumbiu
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente o débito e condenar a reclamada a título de indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179946759/PJe2.
Alegou
: a
f alta de interesse de agir da reclamante
,
tendo

em
vista que
não

há

nos
autos
prova
de
reclamação
extrajudicial; a
ilegitimidade

passiva
, sob o
argumento
de que, se
não

houve
a
notificação

prévia
para
inscrição

em

cadastros
de
inadimplentes

não

pode

figurar
no polo
passivo
da
ação
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
da
inscrição

sem

prévia

comunicação
; o
direito
de
exigir
a
quitação
do
débito

ocorreu

por

meio
de
uma

transação

jurídico

comercial

denominada

Cessão
de
Créditos
,
agindo
o
recorrente
no
ex
ercício
regular do
direito
,
tendo

em
vista que a
recorrida

está

em

débito
,
não

configurando

conduta

ilícita
,
sendo

indevido o dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclam
ante

apresentou

contrarrazões

e

sustentou
que: que a
cessão
de
crédito
é
genérica
e
não

menciona

o
número
do
contrato
;
agiu
com total
negligência

ao

negativar
o
nome
do
recorrido
que
não

possui

qualquer

vínculo
a
recorrente
,
comprovando
a
conduta

ilícita

praticada
, que
causou constrangimento
e
deve

reparar
o
dano

causado
; a
correção

monetária

deve

ser

incluída

na
data do
evento

danoso
.
Requereu o desprovimento do recurso para manter a sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VO
TO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
origem
da
dívida
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da análise da tese de def esa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Interesse
processual.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da
Teoria
d
a
Asserção
, a
qual

preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
obser
va
-se que a
parte

reclamante

almeja a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais

em

virtude
de
restritivo

indevido
.

Não
obstante
existir

casos previstos

em
lei que
o

acesso

ao

Poder

Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
, no
presente

caso
,
não

há

nenhuma

norma
que
estabeleça

esta

condição
.

Por

esta

razão
, o simples
fato

de a
parte
reclamante

não

ter

procurado
a parte
reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

e
vidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve

ser

rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa

de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo

a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22
/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objet
iva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJ
E de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a parte
reclamada

apresentou

telas
de
sistemas
,
cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
,
supostamente

realizada
pela parte
reclamante
,
Declaração
de
cessão
de
crédito
,
assinad
a

pelo

cedente

ao

cessionário
e o
instrumento
particular da
cessão
de
crédito
,
devidamente

pactuado
entre o
cedente
e o
cessionário
(ID179946768, 179946767, 179946766,
179946765, 179946764,179946763,179946762 e179946733/PJe2).

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso

III, do CPC.

Vale
destacar
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
características

diferenciativas
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PART
E AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864
-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor

probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

mor
ais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a
inexistência
de
impugnação

e
specífica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Quanto
à
cessão
de
crédito

existente
entre o
credor

originário
e a parte
reclamada
,
na

condição
de
cessionário
, nota-se que
está

devidamente

comprovada

por

meio
do
documen
to

presentado
no ID 179946733/Pje2,
bem como no recurso inominado (ID 179946759, p. 16),

documento

este

não

impugnado

especificamente
(art. 411,
inciso
III, CPC).

Assim

sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
data que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Dispositivo
.

P
osto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recor
rente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023